Tribunal: STF
Processo: HC 201692
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO, POR 2 VEZES, E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 



    1. A conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, consolidada no sentido de que, “Considerada a natureza dos crimes sexuais, deve ser conferido certo grau de relevância à declaração da vítima, ainda que menor de idade” (HC 122466, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 29/08/2017).



    2. É da jurisprudência desta CORTE o entendimento de que “é inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.